Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708732-29.2025.8.07.0018 APELANTE: ROSANGELA RODRIGUES VALE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O despacho (id. 75060815) que intimou a apelante-autora a recolher o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção, já havia assentado claramente que a gratuidade de justiça era questão preclusa no processo. De outro turno, a decisão, preclusa, que indeferiu a gratuidade de justiça à apelante-autora, foi proferida em 2/7/2025, assim a alegação de superveniente hipossuficiência econômica, formulada em 18/8/2025 (id. 75256786), aproximadamente apenas um mês depois, não é crível, e contraria o princípio da boa-fé, uma vez que somente foi articulada depois do despacho desta Relatoria que assentou estar preclusa no processo a questão relativa à gratuidade. Assim, à apelante-autora para cumprir o despacho de id. 75060815, cujo prazo concedido está em curso. Brasília - DF, 21 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora